Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INFORME DE RENDIMENTOS. INCLUSÃO DE CONSÓRCIO QUITADO E JÁ DECLARADO À RECEITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a retificação do Informe de Rendimentos da parte autora, referente ao ano-calendário de 2023, para excluir a informação pertinente a consórcio quitado em 2016. Ademais, a sentença condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo causal, argumentando que a parte autora não teria provado o prejuízo concreto. Afirma que não há falha na prestação do serviço e que a conduta não gerou dano moral, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há perigo de não reaver o valor da condenação em caso de provimento. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de condenação por danos morais.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 75093790).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário referente ao informe de rendimentos do cliente a ensejar a responsabilidade da instituição por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.

6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Verifica-se que, de fato, o consórcio contratado pela parte autora foi quitado em outubro de 2016 (ID 75093774), o que demonstra o equívoco de sua inclusão no Informe de Rendimentos emitido pelo banco quanto ao ano-calendário de 2023 (ID 75093383).

8. Não obstante, a ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte requerida não é suficiente para comprovar que houve dano moral, fazendo-se necessária a prova de que o fato extrapolou o mero aborrecimento ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao consumidor. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Salienta-se que mesmo para a configuração do dano moral in re ipsa faz-se necessária a demonstração de ofensa inaceitável à dignidade da pessoa humana, pois a violação da dignidade não se traduz no próprio dano, mas no sofrimento que dele decorre.

10. No caso concreto, verifica-se que a fundamentação pertinente aos danos extrapatrimoniais se baseia, unicamente, no descontentamento do recorrido com o proceder da instituição bancária, deixando-se de indicar, precisamente, em qual aspecto seus direitos da personalidade foram atingidos.

11. Ademais, observa-se que o erro do banco quanto ao dado contido no Informe de Rendimentos de 2023 não repercutiu perante a Receita Federal, razão pela qual a parte autora fundamentou seu pedido baseado apenas na possibilidade de vir a ser penalizado pela inconsistência, fato que não ocorreu, impondo a reforma da sentença para se afastar a condenação da parte requerida pelos alegados danos morais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para reformar a sentença, parcialmente, julgando improcedente o pedido pertinente à indenização por danos morais.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante à ausência de parte recorrente integralmente vencida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, 14.